Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706614-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUTEMBERG CHARLES MAGALHAES IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS O paciente, que cumpre pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas, pretende a progressão para o regime semiaberto. Informa o impetrante que, em 19.2.24, o paciente alcançou o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto. E o Ministério Público já se manifestou favorável à progressão. Não obstante, o pedido ainda não foi examinado pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF. Pede, em liminar, que “o Juízo a quo atribua prioridade à tramitação da progressão de regime, de modo a garantir que a decisão seja proferida de modo mais célere” (ID 56044382 – p. 5). O habeas corpus não é a via adequada para exame de progressão de regime, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). Embora o impetrante informe que o requisito objetivo para progressão de regime ocorreu em 19.2.24, o exame da situação processual executória do paciente - para eventual alteração de regime prisional - não ocorre de forma imediata. Demanda a instrução do processo com outras informações, de caráter subjetivo, a subsidiar a decisão do juiz da execução. Não foi juntada cópia dos autos da execução ao presente habeas corpus – mas apenas algumas peças do processo. Há indicativo de que a instrução do pedido de progressão de regime se encontra em estágio avançado, pois já houve manifestação favorável do Ministério Público, em 30.1.24 (ID 56044386, p. 2). No dia 9.2.24, os autos foram conclusos para decisão e, em 20.2.24, foi juntada petição de cumprimento de intimação (ID 56044391). Verifica-se pelo relatório da situação processual executória, gerado em 20.1.24, que não foi examinado o pedido (ID 56044392). Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. E não se vislumbra demora injustificada na prestação jurisdicional, sobretudo se considerar a quantidade de processos que tramitam na vara de execuções penais. De toda sorte, o pedido em breve será examinado pelo juiz da execução. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES